Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Direitos autorais. Comercialização irregular de acesso a plataforma educacional. Violação a direitos autorais. Responsabilidade solidária. Danos materiais. Suspensão da divulgação. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos materiais, na qual se discute a comercialização não autorizada de acesso à plataforma de cursos pertencentes ao apelante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são verificar: (i) se houve violação a direitos autorais mediante oferta de acesso irregular à plataforma educacional, configurando contrafação; e (ii) se há danos materiais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) estabelece a responsabilidade solidária daquele que vender, expuser à venda ou distribuir obra reproduzida com fraude, com finalidade de obter lucro (arts. 102 a 104).
4. As provas constantes dos autos demonstram que a apelada participou na oferta de acesso à plataforma mediante pagamento, utilizando sua própria chave PIX, o que caracteriza participação direta na comercialização irregular e atrai a responsabilidade solidária.
5. Encontrando-se demonstrado o número de assinaturas ofertadas, a indenização deve limitar-se aos danos correspondentes, não se aplicando o parágrafo único do art. 103 da LDA.
6. A suspensão da divulgação irregular é consequência lógica da constatação da contrafação.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos legais citados: Lei no 9.610/1998, art. 102, art. 103, caput e parágrafo único, e art. 104. CPC, art. 85, §§3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997831, AGI 0740821-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025.